Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-89.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pleito defensivo para manutenção do regime aberto e suspensão da pena por ausência de interesse recursal, na medida em que já concedido na sentença de primeiro grau. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente se confirmada por outros elementos de prova. Na espécie, a palavra da vítima, ratificada em juízo, no sentido de que o réu a empurrou, ampara a condenação do acusado pela contravenção penal de vias de fato, sendo inviável, pois, a tese de absolvição.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 3.1 Montante indenizatório proporcional às peculiaridades do caso.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.